Tribunal: STF
Processo: MS 37194
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Instituto Nogueira e Barros de Desenvolvimento Humano Social e Político (INBDS), que aponta como autoridades coatoras os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, em virtude de suposto ato ilegal a ser praticado. 
    Na petição inicial, a parte alega que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Min. Luís Roberto Barroso, teria avaliado, em entrevista, que existe consenso para que as eleições municipais deste ano sejam adiadas, causando, assim, insegurança e instabilidade jurídica aos cidadãos e aos pré-candidatos.
    Sustenta, ainda, que o calendário eleitoral está sendo seguido e que não haveria como mudar as regras do pleito sem ferir a Constituição Federal. Dessa forma, haveria risco iminente de ser causado dano irreparável ao Estado de Direito e à democracia com o eventual adiamento das eleições de 2020.
    Requer, por fim, a concessão de liminar para que seja cumprido integralmente o calendário eleitoral previsto pela Resolução TSE 23.606/2019. No mérito, pede a confirmação da liminar, de modo a evitar o adiamento das eleições. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao STF apreciar mandado de segurança contra “atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, tendo em vista que o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral não consta do rol taxativo, constitucionalmente estabelecido, deixo de conhecer o mandado de segurança com relação ao ato supostamente imputado ao Ministro Roberto Barroso, no exercício da Presidência do TSE.
    Ultrapassada essa questão, destaco que art. 1º da Lei 12.016/2009, ao disciplinar o mandado de segurança, assim dispõe:
    “Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
    Nesses termos, ressalto que o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que mero receio subjetivo da lesão a um direito. Exige, sobretudo, a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou, ao menos, indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a omitir-se deliberadamente quando esteja obrigada a agir.
    In casu, o impetrante sustenta a ocorrência de ameaça iminente, em razão de mero receio subjetivo de que sejam adiadas as eleições municipais de 2020. Tal alegação, no entanto, não se mostra suficiente a demonstrar a existência de ameaça real, plausível, concreta e objetiva ao seu suposto direito. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está orientada no sentido de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado preventivamente, a concessão da segurança está condicionada à ocorrência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, decorrente de atos concretos da autoridade impetrada, não bastando a invocação genérica de remota possibilidade de ofensa a direito para autorizar a segurança preventiva. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS: DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA: OFENSA. C.F., art. 5º, XXXVI. I. - A segurança preventiva pressupõe existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atos concretos da autoridade pública. Inocorrência, no caso, desse pressuposto da segurança preventiva. II. - Vantagem pecuniária, incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por isso que a situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode ser modificada pela via da ação rescisória. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança preventivo não conhecido. Mandado de Segurança conhecido e deferido relativamente ao servidor atingido pela decisão do TCU”. (MS 25.009/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe 29.5.2005)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 27.186/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.9.2014)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pretensão de conversão do mandado de segurança preventivo em repressivo. Impossibilidade. Ato concreto praticado pela autoridade coatora somente após a prolação do acórdão do STJ e comunicado pelo impetrante ao STF apenas em sede de agravo regimental. Supressão de instância. Impossibilidade da pretendida conversão. Agravo regimental não provido. 1. O efeito devolutivo do recurso ordinário submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal está adstrito aos limites materiais do writ impetrado na instância a quo e, no caso, o ato concreto praticado pelo AGU (datado de 18/11/15) é superveniente ao acórdão do STJ (publicado em 9/11/15) em que se denegou a segurança sob a compreensão de que não é cabível mandado de segurança preventivo em razão de mero receio subjetivo de lesão a um direito, sendo necessária a demonstração de ameaça real, plausível, concreta e objetiva. 2. Eventual ilegalidade no superveniente ato concreto do AGU que indeferiu o pedido de transposição do impetrante, ora agravante, deve ser submetida a exame do STJ, nos termos do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, por meio de novo mandamus, dela não podendo conhecer a Suprema Corte, em grau de recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS-AgR 34.034, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017) 
    Ressalte-se ainda que o mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo. 
    Nesse contexto, não se está a exigir a juntada de provas do ato coator que ainda não se concretizou no mundo jurídico, mas, sim, de elementos que demonstrem atos que afetem diretamente a esfera subjetiva do impetrante e traduzam a tendência da autoridade impugnada a lesionar o seu direito líquido e certo.
    Compulsando os autos, verifico que o impetrante apenas fez referência, na exordial, a entrevista do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na qual avaliaria que existe um consenso para que as eleições municipais sejam adiadas por algumas semanas. Nesses termos, observo que o impetrante não logrou demonstrar ato concreto preparatório, ou ao menos indicativo, perpetrado por qualquer das autoridades impugnadas, a viabilizar a impetração do presente mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente